Tribunal: TJES
Processo: 5015955-50.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015955-50.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5015955-50.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, CAMÂRA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA

Advogado do(a) REQUERIDO: MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA - ES12061
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO BASTOS BERNARDINO - ES32125-A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CESSÃO DE MÁQUINAS E SERVIDORES PARA PARTICULARES. LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA.

I. Caso em exame

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 118 da Lei Orgânica do Município de Atílio Vivácqua e da Lei Municipal nº 1.215/2018, que autorizam a utilização de maquinário e servidores públicos em propriedades particulares. Indeferida a liminar. Projeto de lei modificativo rejeitado. Norma permanece vigente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os dispositivos municipais impugnados violam os princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público ao autorizarem o uso de bens e pessoal da Administração Pública em benefício de interesses privados.

III. Razões de decidir

A mera existência de cobrança de preço público e exigência de requerimento formal não supre a ausência de critérios objetivos para concessão dos serviços, o que compromete a isonomia e favorece o clientelismo político.

A ausência de fila pública, critérios transparentes de atendimento e priorização do interesse público vulnera a moralidade e impessoalidade administrativa.

O uso de recursos públicos em benefício de particulares sem contrapartida coletiva caracteriza desvio de finalidade e subversão da lógica administrativa.

IV. Dispositivo e tese

Pedido julgado procedente. Declarada a inconstitucionalidade material do artigo 118, da Lei Orgânica do Município de Atílio Vivácqua, e da integralidade da Lei Municipal nº 1.215/2018.

Tese de julgamento
: “1. É inconstitucional norma municipal que autoriza o uso de bens e servidores públicos em propriedades particulares sem critérios objetivos e transparência, por violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e supremacia do interesse público. 2. A previsão de cobrança de preço público não elide a inconstitucionalidade material quando ausentes garantias de universalidade e isonomia no acesso ao serviço.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CE/ES, art. 32, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ADI 0000875-15.2016.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016, DJES 21.09.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Nº
5015955-50.2024.8.08.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, CAMÂRA MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVÁCQUA

Advogado do(a) REQUERIDO: MOACYR SCARDUA TRAVAGLIA - ES12061
Advogado do(a) REQUERIDO: EDUARDO BASTOS BERNARDINO - ES32125-A

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo
em face do
Município de Atílio Vivácqua e da Câmara Municipal de Atílio Vivácqua
, com pedido liminar, objetivando a suspensão da execução e dos efeitos do artigo 118, da Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 1.215/2018, que autorizam e regulamentam a cessão de máquinas e servidores públicos para execução de serviços em propriedades particulares.

Na petição inicial, ID nº 16123684, sustenta-se em resumo que: (i) as normas impugnadas violam os princípios da moralidade, impessoalidade e supremacia do interesse público (art. 37,
caput
, da CF/88 e art. 32,
caput
, da CE/ES); (ii) a autorização para uso de bens e pessoal da Administração para satisfação de interesses privados carece de critérios objetivos adequados; (iii) a legislação permite favorecimentos pessoais ou fins eleitoreiros, dada a discricionariedade conferida ao gestor; (iv) a exigência de preço público e requerimento escrito, por si só, não é suficiente para sanar o desvio de finalidade e garantir a isonomia no acesso ao serviço público.

Requereu-se, assim, em caráter liminar, a suspensão da execução e eficácia das normas impugnadas e, ao final, seja julgado procedente o pedido para o fim de declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais ora guerreadas, com efeitos
ex tunc
.

Foi proferido Despacho ordenando a intimação dos Requeridos para manifestação, bem como remessa para o Procurador-Geral de Justiça para emissão de parecer.

O Município de Atílio Vivácqua e a Câmara Municipal apresentaram informações, pugnando pelo indeferimento do pedido e suscitando preliminar de perda do objeto, sob alegação de envio de projeto de lei modificativo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça analisando o mérito da ação e opinando pela procedência do pedido.

A liminar foi indeferida, à unanimidade, ante a ausência de
periculum in mora
, mantendo-se a eficácia das normas até o julgamento do mérito (conforme Acórdão constante dos autos).

Notificados os Requeridos para prestar informações complementares, estes confirmaram que o Projeto de Lei nº 26/2023, destinado a alterar as normas, foi rejeitado pelo Legislativo, permanecendo hígidos os textos impugnados.

Em parecer final, a d. Procuradoria de Justiça opinou pela procedência integral da demanda.

É o relatório.

Inicialmente, impõe-se o enfrentamento da questão preliminar suscitada pelo Município de Atílio Vivácqua, concernente à suposta perda do objeto da presente ação. Argumenta o Alcaide que, ao identificar a necessidade de aprimoramento legislativo, remeteu à Casa de Leis o Projeto de Lei nº 26/2023, o qual revogaria ou alteraria substancialmente os dispositivos ora impugnados, esvaziando, em tese, a pretensão ministerial.

Ocorre que, da análise detida dos autos, e em especial das informações prestadas pela Câmara Municipal, verifica-se um fato incontroverso e determinante:
o referido projeto de lei foi rejeitado pelo Poder Legislativo
.

Nesse contexto, a mera deflagração do processo legislativo pelo Executivo, quando frustrada pela soberania do plenário da Câmara, não possui o condão de revogar a norma vigente, tampouco de sanar os vícios de inconstitucionalidade que a maculam. As normas objurgadas — Lei nº 1.215/2018 e art. 118 da LOM — permanecem hígidas, válidas e, sobretudo, eficazes, produzindo efeitos concretos na realidade jurídica municipal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a perda do objeto em controle concentrado de constitucionalidade exige a revogação expressa ou a exaustão da eficácia da norma, hipóteses não verificadas
in casu
. A persistência da vigência dos dispositivos impugnados renova, a cada dia, o interesse de agir do Requerente em ver expurgadas do ordenamento jurídico as regras que entende inconstitucionais.

Dessa forma, inexistindo alteração normativa, rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

Esclarecidos tais pontos, passa-se ao exame do conteúdo do ato normativo colocado à discussão desta Corte plenária.

Com efeito, os dispositivos impugnados preveem:

Art. 118,
da Lei Orgânica Municipal de Atílio Viváqua

– Poderão ser cedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e operadoras da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município, e o interessado, recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos.

LEI N.º 1215, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2018

AUTORIZA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a executar serviços em propriedades particulares, rurais ou urbanas, localizadas dentro do território do município de Atílio Vivácqua, mediante utilização de equipamentos das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Obras.

Art. 2º São considerados como serviços em propriedade particulares na área rural, dentre outros, os seguintes:

I- Aração;

II- Gradagem;

III- Construção de silos;

IV- Construção de caixas secas;

V- Construção de tanques de peixes;

VI- Construção de esterqueiras;

VII- Construção de fossas e sumidouro;

VIII- Construção de taludes;

IX- Transporte de insumos agrícolas, produtos agrícolas, terra, areia, saibro e solobrita, dentre outros materiais úteis à propriedade.

Parágrafo Único – Todos os serviços só serão realizados mediante apresentação de documentação que comprove a titularidade do terreno, as licenças ambientais e sanitárias necessárias e o comprovante do pagamento, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal.

Art. 3º São considerados como serviços em áreas particulares na área urbana, dentre outros, os seguintes:

I- Terraplanagem;

II- Abertura de lote;

III- Aterro e Reaterro;

IV– Retirada de terra e entulho;

V– Abertura de Vala;

VI– Construção de talude;

VII- Transporte de terra, areia, saibro, solo-brita e entulho, dentre outros materiais.

Parágrafo Único – Todos os serviços só serão realizados mediante apresentação de documentação que comprove a titularidade do terreno, as licenças ambientais necessárias e o comprovante do pagamento, por meio de DAM – Documento de Arrecadação Municipal.

Art. 4º Pela execução dos serviços em propriedade particulares, rurais ou urbanas, o Município de Atílio Vivácqua, cobrará o preço público, conforme os valores estabelecidos na tabela anexa a esta Lei.

Parágrafo Único. O valor do preço público, fixado na tabela anexa, será corrigido anualmente, de acordo com a Unidade Padrão Fiscal do Município de Atílio Vivácqua, denominada pela sigla UPFMAV – Unidade Padrão Fiscal do Município de Atílio Vivácqua.

Art. 5º Para a execução dos serviços em propriedade particulares em área rural, o contribuinte deverá tomar as seguintes providências:

I- Fazer requerimento por escrito à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural com estimativa de horas para execução do serviço solicitado;

II- Recolher antecipadamente os valores estimados através da respectiva guia de recolhimento;

III- Recolher em até 30 (trinta) dias, o saldo remanescente, caso seja ultrapassado as horas estimadas devendo ser observado o prazo máximo de 30 minutos.

§1º O preço mínimo para o uso de equipamento é de uma hora (máquina), e ou uma carga (caminhão), para o respectivo serviço.

§2º- Fica limitado o uso dos equipamentos em até 30 (trinta) horas/ano, independente do equipamento, por cada contribuinte.

§3º- Em casos de catástrofes naturais, serviços de preparação de silagem e construção de barragens, as horas poderão ser estendidas de acordo com as necessidades dos contribuintes, sem prejuízo das vinte e cinco horas a que tem direito;

§4º Fica proibido a utilização dos equipamentos em serviços onde haja eventual risco de danos aos equipamentos e à vida humana.

Art. 6º Para a execução dos serviços em propriedade particulares em área urbana, o contribuinte deverá tomar as seguintes providências:

I- Fazer requerimento por escrito à Secretaria Municipal de Obras com estimativa de horas para execução do serviço solicitado;

II- Recolher antecipadamente os valores estimados através da respectiva guia de recolhimento;

§1º O preço mínimo para o uso de equipamento é de uma hora (máquina), e ou uma carga (caminhão), para o respectivo serviço.

§2º Fica limitado o uso dos equipamentos em até 30 (trinta) horas/ano, independente do equipamento, por cada contribuinte.

§3º Em casos de catástrofes naturais, as horas poderão ser estendidas de acordo com as necessidades dos contribuintes;

§4º Fica proibido a utilização dos equipamentos em serviços onde haja eventual risco de danos aos equipamentos e à vida humana.

Art. 7º O pagamento do preço público, fixados na Tabela anexa a esta Lei, será efetuado através de guia de arrecadação, modelo padrão FEBRABAN, com código de barras, estabelecido pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, e o respectivo comprovante será indispensável na formalização do pedido. Parágrafo Único. A arrecadação se dará através da rede bancária autorizada.

Art. 8º Decorrido o prazo fixado no inciso III, do artigo 4º desta Lei, no que diz respeito aos atendimentos em propriedades particulares em área rural ou urbana, sem que haja o pagamento do preço público lançado, o débito será inscrito em Dívida Ativa, de acordo com as normas e prazos estabelecidos na legislação vigente.

I- O preço público devido e recolhido fora do prazo fica sujeito, além da atualização monetária e de multa de caráter irrelevável, aos juros moratórios à razão de um por cento por mês-calendário ou fração, calculados sobre o valor atualizado do valor remanescente.

II- Aos acréscimos legais de que trata o inciso anterior aplicar-se-á a legislação vigente.

Art. 9º É vedada à prestação de serviços aos contribuintes em débito com a Fazenda Pública Municipal.

Art. 10º Somente serão prestados serviços em propriedades de particulares, rural ou urbana, quando os equipamentos ou materiais estiverem disponíveis, sem prejuízo do serviço público.

Art. 11º Serão concedidos aos produtores rurais, parceiros agrícolas, arrendatários, posseiros e comodatários, possuidores de Inscrição Estadual de Produtor Rural que emitirem Notas Fiscais nos últimos 6 (seis) meses, redução de 50% (cinquenta por cento) dos valores estabelecidos na tabela anexa.

Parágrafo Único: O Agricultor Familiar que esteja inserido em Programas de Compras Governamentais, como o CDA - Compra Direta de Alimentos, o PAA – Programa de Aquisição de Alimentos, e o Bolsa Família (recebendo ou que tenha perfil do programa) com a devida comprovação do órgão oficial responsável pelo programa, terá direito ao desconto de 80% (oitenta por cento) do valor do equipamento a ser utilizado.

Art. 12º Serão concedidos aos contribuintes urbanos, que estejam em dia com o pagamento do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano, redução de 50% (cinquenta por cento) dos valores estabelecidos na tabela anexa; Parágrafo Único: O Contribuinte Urbano que esteja inserido no Programa Bolsa Família (recebendo ou que tenha perfil) com a devida comprovação do órgão oficial responsável pelo programa, terá direito ao desconto de 80% (oitenta por cento) do valor do equipamento a ser utilizado.

Art. 13º Os valores cobrados a título de preço público referido nesta Lei, os advindos de serviços prestados em propriedades particulares rurais, serão depositados em conta especialmente aberta para esse fim, em estabelecimento bancário oficial, com agência na sede do Município e destina-se ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - FMDRS.

Art. 14º Aqueles recursos advindos dos serviços realizados pela Secretaria Municipal de Obras, em área urbana, serão depositados na conta do Tesouro Municipal.

Art. 15º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural ficará responsável pela elaboração dos critérios que regulamentarão a prestação dos serviços em área de propriedades particulares do meio rural, e a Secretaria Municipal de Obras ficará responsável pela elaboração dos critérios que regulamentarão a prestação dos serviços em área de propriedades particulares do perímetro urbano.

§1º As máquinas e os veículos de transporte deverão estar trabalhando na localidade em que o serviço deverá ser prestado, respeitada a ordem cronológica de inscrição dos interessados daquela localidade.

§ 2º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural após análise das solicitações poderá priorizar os serviços que sejam considerados de emergência.

§ 3º Formalmente fundamentado o interesse público da medida, o município poderá executar serviços em propriedades particulares, rural, urbano, sem a cobrança das taxas a que dispõe esta Lei.

Art. 16º Aplica-se ao preço público, referido nesta Lei, todos os princípios e dispositivos legais constantes do Código Tributário Municipal de Atílio Vivácqua.

Art. 17º As demais disposições da presente Lei poderão ser regulamentadas por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 18º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Atílio Vivácqua, 12 de Novembro de 2018.

JOSEMAR MACHADO FERNANDES

Prefeito Municipal

A controvérsia constitucional posta sob o crivo deste Egrégio Tribunal Pleno cinge-se à compatibilidade das normas municipais que instituem o "Programa de Incentivo ao Produtor Rural", permitindo o uso de maquinário e pessoal da Prefeitura em obras privadas, com os princípios estruturantes da Administração Pública, insculpidos no art. 37, da Constituição Federal, e no art. 32, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Imperioso destacar, primeiramente, que a atuação do Estado no domínio econômico e social, inclusive no fomento à agricultura, deve obediência irrestrita aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
. A supremacia do interesse público sobre o privado não é apenas um dogma teórico, mas uma diretriz vinculante que impede a apropriação ou o uso privativo dos meios de produção estatais sem uma justificativa pública robusta e critérios de acesso universal.

Da análise dos dispositivos impugnados, constata-se que a Lei Municipal nº 1.215/2018 autoriza a realização de serviços de terraplanagem, abertura de estradas, aterros e transporte de materiais em propriedades particulares. O regramento condiciona tal benesse ao requerimento do interessado e ao pagamento de preço público (art. 4º, da Lei Municipal nº 1.215/2018).

Todavia, a regulamentação legislativa mostra-se
insuficiente e precária
no que tange aos critérios de seleção dos beneficiários e à organização da fila de atendimento, abrindo perigosa margem para o exercício de discricionariedade administrativa desvinculada do interesse público primário.

A impessoalidade, vetor nuclear da gestão republicana, exige que a Administração não faça acepção de pessoas, vedando tanto perseguições quanto favorecimentos indevidos. No caso em tela, a ausência de parâmetros objetivos rígidos na Lei nº 1.215/2018 para a definição da ordem de atendimento dos pedidos de uso de máquinas cria um ambiente propício ao clientelismo político.

Observe-se que o art. 10, da referida lei, dispõe genericamente que os serviços serão atendidos "
quando os equipamentos ou materiais estiverem disponíveis
". Não há previsão de um cadastro público, de uma ordem cronológica auditável ou de critérios socioeconômicos que priorizem o pequeno produtor em detrimento de grandes latifundiários.

Ao deixar ao alvedrio do gestor a decisão sobre
quem
receberá o serviço e
em que momento
, a norma subverte a lógica administrativa, permitindo que bens públicos sejam utilizados como moeda de troca eleitoral.

Ademais, a moralidade administrativa, compreendida não apenas como a moral comum, mas como a moral jurídica (probidade e boa-fé), resta vilipendiada quando o patrimônio público — adquirido e mantido com os impostos de toda a coletividade — é desviado para acrescer valor ao patrimônio de indivíduos determinados, sem que haja uma contrapartida social clara e mensurável que justifique tal desvio.

Saliento que , não obstante a previsão de recolhimento de preço público (tarifa), tal exigência não elide a inconstitucionalidade material.

A Administração Pública não é uma locadora de equipamentos. A função precípua das máquinas e dos servidores municipais é a manutenção dos bens públicos de uso comum e especial, como a conservação das vias públicas, escolas e postos de saúde.

Ao deslocar esses recursos escassos para o interior de propriedades privadas, o Município inverte a ordem de prioridades constitucionais. A Lei nº 1.215/2018, ao institucionalizar essa prática sem salvaguardas robustas, promove a supremacia do interesse
privado
sobre o público, transformando a Prefeitura em prestadora de serviços particulares, muitas vezes em concorrência desleal com a iniciativa privada local.

Ressalte-se que não se nega a possibilidade de fomento à agricultura familiar. Contudo, tal política pública deve ser desenhada por meio de programas específicos, com dotação orçamentária própria, público-alvo delimitado por critérios de hipossuficiência e regras de alternância que garantam o acesso democrático, elementos ausentes na legislação ora impugnada.

A prova documental acostada aos autos, consubstanciada no próprio texto legal, revela a amplitude excessiva da autorização, que abarca desde "
abertura de caixas para colheita
" até "
transporte de materiais
", serviços que beneficiam exclusivamente o proprietário do imóvel, sem reflexo direto no bem-estar da coletividade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de coibir legislações municipais que, sob o manto do incentivo econômico, promovem a confusão entre o público e o privado.

Cito, por oportuno, precedente desta Corte que, em caso análogo, asseverou: "
A utilização de máquinas e servidores públicos em obras particulares, sem a demonstração inequívoca do interesse público predominante e sem critérios objetivos de isonomia, configura ato de improbidade normativa e violação direta à Constituição Estadual
" (TJES, ADI 0000875- 15.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julg. 15/09/2016, DJES 21/09/2016).

Dessa forma, a inconstitucionalidade material exsurge da incompatibilidade vertical entre a "política de balcão" instituída pela lei municipal e os princípios republicanos da Carta Magna.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para declarar a
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
do artigo 118, da Lei Orgânica do Município de Atílio Vivácqua e, por arrastamento, da Lei Municipal nº 1.215, de 12 de novembro de 2018, em sua integralidade, por afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade e supremacia do interesse público, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, e artigo 32,
caput
, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, em face do artigo 118 da Lei Orgânica do Município de Atílio Vivácqua que permite que haja cessão onerosa de maquinário e servidores da municipalidade a particulares desde haja o recolhimento da “remuneração arbitrada”.

O Ministério Público, na condição de fiscal do Ordenamento Jurídico, em sede de parecer (
Id 16123684
), se manifestou pela inconstitucionalidade da norma.

No mesmo sentido, o eminente Relator proferiu judicioso voto declarando a inconstitucionalidade do artigo atacado, entendimento ao qual adiro na íntegra.

Não há, nos termos da legislação, transparência suficiente dos critérios de modo de implementação do direito nela veiculado, o que atenta contra os princípios da publicidade e da moralidade. Ademais, qual seria a natureza jurídica de dita “remuneração”? Os servidores seriam remunerados pelo particular para exercer atribuições para além do que é definido em lei para o seu cargo durante o expediente?

Nenhuma dessas questões é respondida pela legislação, o que nos lança em um cenário propício a fraudes e malversação do dinheiro público.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido autoral e declarar a inconstitucionalidade do artigo 118 da Lei Orgânica do município de Atílio Vivácqua.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
julgar procedente
o pedido deduzido na
ação declaratória de inconstitucionalidade.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria.

É como voto, respeitosamente.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.